Tribunal: STF
Processo: ARE 1535016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135 DO CP) E DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §§ 3º E 7º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO AUTORIZADO DO MAGISTRADO TITULAR. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DO DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CRIME CONEXO, EM RAZÃO DA PRODUÇÃO COMUM DE PROVA, ALÉM DA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE ENSEJA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECLUSÃO DA OFERTA DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. SENTENÇA PROLATADA, SEM ARGUIÇÃO ANTERIOR NESSE SENTIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE NÃO PROVOU TER BUSCADO AJUDA PARA A VÍTIMA. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO MODERADO DE MEIOS NECESSÁRIOS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVADO O DOLO DE LESIONAR A VÍTIMA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS E DA CONDUTA SOCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §7º DO ART. 129 DO CP (OMISSÃO DE SOCORRO). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS DEIXARAM A VÍTIMA CAÍDA AO CHÃO. SEM TER SOLICITADO AJUDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4º DO ART. 129 DO CP. RÉUS NÃO SE ENCONTRAVAM SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA DOS ACUSADOS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO RESULTADO MORTE NO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE A INAÇÃO DO ACUSADO TENHA GERADO O RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- É admissível a mitigação do princípio da identidade física do juiz na hipótese de afastamento autorizado do magistrado.



    II – No caso em comento, verifica-se a existência de conexão entre o crime de menor potencial ofensivo, e o crime cometido pelos Corréus, em razão da produção de prova em comum, o que atraiu a competência para a justiça comum, nos termos do que dispõe o art. 76, III, do CPP. Além disso, concorre também como causa que atrai a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do crime de menor potencial ofensivo, a complexidade da produção de prova, destacando-se a realização de perícia.



    III – A falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão. Precedentes.



    IV- As prova pericial e oral acerca da materialidade do fato delitivo e da correspondente autoria são robustas, no sentido de que o Acusado teria, dolosamente, omitido assistência à vítima, o que afasta, por conseguinte, o pedido de absolvição formulado pela Defesa.



    V- Demonstrado por meio de depoimentos de testemunhas e imagens obtidas da câmera da rua que os Acusados, em número de três, agrediram a vítima e deixaram-na caída ao chão, não há que se falar em absolvição.



    VI – Não há falar-se em legítima defesa, uma vez que restara evidente a ausência do uso moderado e dos meios necessários para impedir a ação, conforme se verifica do Laudo de Exame Necroscópico acostado às fls. 324/326 dos autos digitais, que atesta ter a vítima apresentado equimoses violáceas orbitárias direita e esquerda, frontal e malar esquerda, e hemorragia na cavidade craniana e a base do crânio, além de fratura nos andares médios bilateralmente, de forma que sua morte se deu por traumatismo crânio-encefálico provocado por ação contundente.



    VII -Descabida a absolvição com base na excludente da legítima defesa, se não há prova de que o agente, antes da perpetração do delito de lesão corporal, teria sido atacado injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrê-lo, de forma a justificar o agressivo ataque contra esta.



    VIII - No caso dos autos, ainda que os Acusados não quisessem o resultado fatal, ao praticarem os atos de violência tal qual demonstrado no vídeo e atestado no laudo de necropsia, restou evidenciado o dolo da conduta no sentido de lesionar a vítima, contribuindo de maneira decisiva para o evento danoso, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa.



    IX – Demonstrado que os fundamentos que negativaram as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime e conduta social são genéricos e não representam a realidade dos fatos, devem ser excluídos do cálculo da pena-base.



    X- Com relação ao pleito de aplicação do §4º do art. 129 do CP, tem-se que para que seja aplicado tal privilégio, o agente deve estar sob o domínio de violenta emoção e o fato deve ocorrer logo após injusta provocação da vítima. No caso em comento, os Acusados não agiram sob o domínio de violenta emoção, haja vista que, consoante provas nos autos, inclusive interrogatório, instantes após o ocorrido, todos voltaram ao trabalho, colhendo o restante do lixo da rua, como se nada houvesse ocorrido.



    XI - No que tange à causa de aumento, conforme já mencionado nos autos, não restou comprovado que os Acusados solicitaram ao porteiro do prédio Silverstone que chamasse o SAMU, ao contrário, os depoimentos já transcritos e as imagens carreadas as autos dão conta de que eles, logo após o ocorrido, voltaram para o seu mister de coletar lixo, tendo o porteiro e o Sr. Álvaro providenciado chamar a Polícia e o SAMU para socorrer a vítima.



    XII – A comoção social é fundamento genérico e inerente ao tipo penal em comento, de modo que não se revela idôneo para a exasperação da pena-base, como pleiteou a Assistente de Acusação.



    XIII – Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”



    XIV – Para aplicação do parágrafo único do art. 135 do CP é indispensável comprovar a relação de causalidade (de não impedimento) entre a omissão e o resultado ocorrido, para legitimar a majoração da pena, o que não ocorreu nos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente